Tribunal: TJDFT
Processo: 0729457-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729457-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALACE ALVES DE LIMA AGRAVADO: ELIZEIDY MOURA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WALACE ALVES DE LIMA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra ELIZEIDY MOURA PEREURA: “De início, reputo que não há conexão entre a presente ação e aquela distribuída sob o no 0700712-62.2019.8.07.0017, que se encontra tramitando no Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em razão de constar o ente distrital no polo passivo. De acordo com a inicial em anexo, discute-se naqueles autos acerca da inadimplência do ora autor em relação ao contrato por ele celebrado com Gustavo Resende Camilo, tendo por objeto o lote situado na QS 06, Conjunto 01, Lote 19, Riacho Fundo I/DF. Também consta entre os pedidos a obrigação de o comprador Walace transferir o imóvel para o seu nome, bem como de pagar o débito referente às penalidades impostas pelo DF LEGAL (AGEFIS). O objeto destes autos limita-se à discussão acerca da alegada inadimplência contratual por parte da requerida ELIZEIDY MOURA PEREIRA, bem como da responsabilidade desta pelo atraso na obra/entrega do imóvel. Assim, a competência para o processo e julgamento recai sobre este Juízo Cível. Dito isso, passo ao exame da impugnação à justiça gratuita, apresentada pela requerida, em contestação, cumprindo o disposto no art. 100, caput, do CPC. O benefício foi concedido ao autor, em 19/09/2020, após análise da documentação por ele juntada, em especial dos extratos de fls. 44/48 (ID 70942588), conforme decisão de fls. 51/52 (ID 72659863). À época, não se tinha notícia de que o autor seria o cessionário do imóvel (lote) sobre o qual estava sendo construído o edifício. O que se sabia, até então, era que o autor teria adquirido um imóvel da requerida, para fins residenciais, mencionando, inclusive a sua dificuldade em realizar o ‘sonho da casa própria’. O contrato com a requerida foi feito em 29/10/2018, quando o autor afirma ter desembolsado R$20.000,00, além de um veículo Santana 2005, Placa MWE 0775. Além disso, assumiu o compromisso de desembolsar, em janeiro de 2019, a quantia de R$44.000,00. É o que se verifica do instrumento de fls. 14/16 (ID 69188186). Antes disso, em janeiro de 2018, o autor teria adquirido o lote situado na QS 06, Conjunto 01, Lote 19, Riacho Fundo I/DF, para construção do edifício. Na ocasião, os contratantes acordaram o preço de R$300.000,00, tendo o comprador Walace adimplido com apenas R$20.000,00. É o que se extrai do instrumento de fls. 92/94 (ID 84880614) e da petição em anexo. Além disso, observa-se no instrumento de fls. 95/100 (ID 84880615), que o autor, juntamente com seu irmão WALLYSTON ALVES DE LIMA celebraram contrato de permuta de fração ideal com José Alberto De França Júnior, Enio Florencio Da Silva E Rone Von Borges De Oliveira, constando na cláusula décima que estes pagariam àqueles a quantia mensal de R$1.000,00, até a conclusão da obra. Tais informações são suficientes para alterar as circunstâncias que serviram para subsidiar a concessão da gratuidade de justiça ao autor. Não obstante a presente ação ter sido ajuizada em 04/08/2020, dois anos após a aquisição dos imóveis, e após o autor ter sido demitido sem justa causa de seu emprego, em 15/08/2019 (fls. 12/13 – ID 69188184), não se pode considerar que à época da propositura da ação a condição financeira do autor o impedia de pagar as custas sem prejuízo de sua subsistência. O fato de o requerente ter adquirido imóveis para fins de investimento, aliado à sua movimentação bancária, que comprova depósito no valor de R$3.398,97, sob a rubrica ‘TED Pagamento a Lojistas’ (04/06/2020), pagamento de taxa condominial de R$630,00 (06/07/2020), pagamento de cartão de crédito na média de R$1.500,00 (17/06/2020 e 22/07/2020), além de outros créditos e despesas que se repetem nos três meses de extratos bancários, são elementos que infirmam a declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor. Assim, não obstante a afirmação de que se encontra formalmente desempregado desde 15/08/2019, o autor possui renda mensal suficiente para fazer frente às mencionadas despesas, inclusive aquelas advindas das custas processuais. Assim, deve ser acolhida a impugnação apresentada pela requerida. Por fim, observo que o valor atribuído à causa pelo autor estar em dissonância com o estabelecido no art. 292, inciso II, do CPC, uma vez que o contrato cuja rescisão se pretende é avaliado em R$80.000,00. Além disso, a quantia pleiteada pelo autor, por perdas e danos é de R$18.000,00, e, por indenização por danos morais, R$10.000,00. Desse modo, com base no art. 292, incisos II, V e VI, e § 3o, do CPC, procedo, de ofício, à retificação do valor da causa, arbitrando-o em R$108.000,00. Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada pela requerida para REVOGAR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA deferida ao autor às fls. 51/52 (ID 72659863), uma vez que evidenciada a ausência dos pressupostos legais para o benefício. E, de ofício, retifico o valor da causa, fixando-o em R$108.000,00. Fica o autor intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, tendo por base de cálculo o valor da causa ora fixado (R$108.000,00), sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 102, parágrafo único, do CPC” (ID 97185215; grifei). O agravante alega: “Acontece que o agravante encontra-se completamente defasado financeiramente, haja vista que todos os seus recursos foram utilizados para comprar o imóvel da requerida, não possuindo condições de arcar com as custas de um processo sem que isso prejudique a sua subsistência e de sua família, pois, encontra-se desempregado, sobrevivendo de fazer bicos para conseguir se manter dignamente. Além do que, Vossa Excelência, o simples fato do Agravante realizar contrato de permuta no lote, já é capaz de demonstrar sua precária situação, pois, não possuindo condições financeiras de construir no imóvel, foi necessário realizar contrato de permuta sobre ele, fato este que não altera a hipossuficiência alegada. A hipossuficiência do Agravante ficou perfeitamente demonstrada, tanto que o próprio juízo a quo já havia deferiu a gratuidade de justiça ao Agravante, e somente revogou pelo fato do requerente ser proprietário do imóvel, porém, como já informado, no imóvel em questão, foi realizado contrato de permuta com terceiros, transferindo qualquer responsabilidade aos construtores. Ou seja, não houve nenhuma modificação na condição financeira do Agravante, pelo contrário, o requerente continua sem condições de arcar com as custas de um processo sem que isso prejudique o seu sustento e de sua família”. E requer: “Ante ao exposto, requer: a) Que o presente recurso seja RECEBIBO, CONHECIDO e PROVIDO, haja vista a real impossibilidade de prosseguimento do processo pela hipossuficiência do agravante; b) Que seja reformada a r. decisão, para modificar a decisão, concedendo integralmente os benefícios da justiça gratuita; c) Requer-se a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, tendo em vista o enorme receio de dano de difícil ou incerta reparação para o agravante, nos termos do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil. d) Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita constantes do artigo 98 e seguintes do CPC/15 para a admissibilidade do presente recurso eis que este o fundamento do pedido da decisão ora atacada”. Sem preparo em razão do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante se insurge contra a revogação do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). E isto o que exposto e definido na decisão agravada, “O benefício foi concedido ao autor, em 19/09/2020, após análise da documentação por ele juntada, em especial dos extratos de fls. 44/48 (ID 70942588), conforme decisão de fls. 51/52 (ID 72659863). À época, não se tinha notícia de que o autor seria o cessionário do imóvel (lote) sobre o qual estava sendo construído o edifício. O que se sabia, até então, era que o autor teria adquirido um imóvel da requerida, para fins residenciais, mencionando, inclusive a sua dificuldade em realizar o ‘sonho da casa própria’. O contrato com a requerida foi feito em 29/10/2018, quando o autor afirma ter desembolsado R$20.000,00, além de um veículo Santana 2005, Placa MWE 0775. Além disso, assumiu o compromisso de desembolsar, em janeiro de 2019, a quantia de R$44.000,00. É o que se verifica do instrumento de fls. 14/16 (ID 69188186). Antes disso, em janeiro de 2018, o autor teria adquirido o lote situado na QS 06, Conjunto 01, Lote 19, Riacho Fundo I/DF, para construção do edifício. Na ocasião, os contratantes acordaram o preço de R$300.000,00, tendo o comprador Walace adimplido com apenas R$20.000,00. É o que se extrai do instrumento de fls. 92/94 (ID 84880614) e da petição em anexo. Além disso, observa-se no instrumento de fls. 95/100 (ID 84880615), que o autor, juntamente com seu irmão WALLYSTON ALVES DE LIMA celebraram contrato de permuta de fração ideal com José Alberto De França Júnior, Enio Florencio Da Silva E Rone Von Borges De Oliveira, constando na cláusula décima que estes pagariam àqueles a quantia mensal de R$1.000,00, até a conclusão da obra. Tais informações são suficientes para alterar as circunstâncias que serviram para subsidiar a concessão da gratuidade de justiça ao autor. Não obstante a presente ação ter sido ajuizada em 04/08/2020, dois anos após a aquisição dos imóveis, e após o autor ter sido demitido sem justa causa de seu emprego, em 15/08/2019 (fls. 12/13 – ID 69188184), não se pode considerar que à época da propositura da ação a condição financeira do autor o impedia de pagar as custas sem prejuízo de sua subsistência. O fato de o requerente ter adquirido imóveis para fins de investimento, aliado à sua movimentação bancária, que comprova depósito no valor de R$3.398,97, sob a rubrica ‘TED Pagamento a Lojistas’ (04/06/2020), pagamento de taxa condominial de R$630,00 (06/07/2020), pagamento de cartão de crédito na média de R$1.500,00 (17/06/2020 e 22/07/2020), além de outros créditos e despesas que se repetem nos três meses de extratos bancários, são elementos que infirmam a declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor. Assim, não obstante a afirmação de que se encontra formalmente desempregado desde 15/08/2019, o autor possui renda mensal suficiente para fazer frente às mencionadas despesas, inclusive aquelas advindas das custas processuais” (ID 97185215). Como se vê, inviável, nesta sede, desconstituir a análise e a respectiva conclusão: há elementos no sentido de não fazer jus ao benefício pleiteado, razão suficiente da revogação do benefício da gratuidade de justiça. Por oportuno: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. SEGUNDO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO AÇODADO DA DESERÇÃO. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. ( )” (Acórdão 1259173, 07012075420198070002, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora